Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE INTIMADA A DAR ANDAMENTO AO FEITO. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. DESÍDIA CARACTERIZADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA VIA SISTEMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017 ALTERADA PELA PORTARIA GC 140/2018. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial de promover as diligências que lhe incumbem. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando a parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
2. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 3.1 A intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial.
4. Recurso conhecido e desprovido.